Tribunal: TJMT
Processo: 0001676-65.2017.8.11.0111
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001676-65.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO LEANDRO - CPF: 025.935.268-31 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA POR LONGO LAPSO TEMPORAL.
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.195/2021. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da Vara Única de Matupá/MT que extinguiu a execução de título extrajudicial por prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC, diante do decurso superior a cinco anos sem a efetivação da citação do executado, atribuindo-se a demora à inércia do exequente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a prescrição intercorrente restou configurada, diante da ausência de citação do executado desde o ajuizamento da ação em 2017;

(
ii
) estabelecer se as alterações ao art. 921 do CPC introduzidas pela Lei no 14.195/2021 podem ser aplicadas retroativamente ao caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da prescrição intercorrente deve observar o regime jurídico vigente à época dos fatos processuais, sendo vedada a aplicação retroativa da Lei no 14.195/2021 quanto ao termo inicial do prazo prescricional, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica.

O entendimento firmado pelo STJ no IAC do REsp 1.604.412/SC estabelece que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, iniciando-se o cômputo após o fim do prazo de suspensão ou, inexistente este, após um ano, por analogia ao art. 40, §2o, da Lei no 6.830/1980.

No caso, houve longos intervalos sem impulso útil do exequente, incluindo demoras relevantes no recolhimento de custas de diligências e indicação de endereços infrutíferos, período que ultrapassa em muito o prazo prescricional aplicável.

A citação não foi realizada, razão pela qual não se operou a interrupção da prescrição nos termos do art. 240, §1o, do CPC, permanecendo íntegro o fluxo prescricional.

A Súmula 106/STJ é inaplicável, pois a demora na
perfectibilização
da citação não decorreu de morosidade do Judiciário, mas da atuação insuficiente do exequente, conforme reiterada jurisprudência.

A jurisprudência citada reforça a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente independentemente de prévia intimação pessoal para dar andamento ao processo, desde que assegurado o contraditório, o que ocorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Lei no 14.195/2021 não se aplica retroativamente para fixar o termo inicial da prescrição intercorrente em fatos processuais anteriores à sua vigência.

A ausência de citação válida impede a interrupção da prescrição prevista no art. 240, §1o, do CPC.

Configura prescrição intercorrente a inércia do exequente por período superior ao prazo prescricional do direito material, nos termos do IAC no REsp 1.604.412/SC.

A Súmula 106/STJ não incide quando a demora na citação decorre de conduta imputável ao credor e não à morosidade do Judiciário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 240, §1o; 921 e §§; 924, V. Lei no 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, IAC no REsp 1.604.412/SC, Segunda Seção, j. 27.06.2018. STJ,
AgInt
no
AREsp
1.937.695/GO, rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 14.02.2022. STJ,
AgInt
no
AREsp
2.023.731/PR, rel. Min. Raul Araújo, 20.06.2022. STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.890.875/SC, 28.11.2022. TJMT, N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, j. 12.03.2024. TJMT, N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, j. 26.04.2023.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
no
0001676-65.2017.8.11.0111

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: CARLOS AUGUSTO LEANDRO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S
/
A contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá/MT, que julgou extinto o processo de execução de título extrajudicial em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, com fundamento no artigo 924, inciso V, do
CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: (i) a irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que alterou o art. 921, §4o do CPC, argumentando que o magistrado aplicou implicitamente o dispositivo modificado a fatos anteriores à sua vigência; (
ii
) a aplicabilidade da Súmula no 106 do Superior Tribunal de Justiça, alegando que a morosidade do Poder Judiciário não pode prejudicar a parte; (
iii
) a ausência de inércia do apelante, que sempre se manifestou quando provocado; (
iv
) a necessidade de observância do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC; e (v) subsidiariamente, na hipótese de não provimento do recurso, a impossibilidade de fixação de honorários recursais, ante a ausência de condenação em honorários na sentença recorrida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Trata-se
de recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente em ação de execução
.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança protocolada em 22/06/2017 pelo
banco
apelante em face de CARLOS AUGUSTO LEANDRO.

Determinada a citação da parte executada em 27/06/2017, somente em 14/08/2019 foram recolhidas
as
custas da diligência.

A tentativa de citação resultou infrutífera, sendo a parte autora intimada em 04/11/2019. Subsequentemente, o exequente indicou novos endereços para citação, mas as diligências retornaram igualmente infrutíferas.

Em 21/03/2022, a parte autora requereu a pesquisa de endereço nos sistemas do Poder Judiciário, comprovando o recolhimento das custas somente em 17/10/2022.

Em 30/05/2023, foi proferida sentença de extinção por prescrição, posteriormente anulada em 06/03/2024 por ausência de prévia intimação da parte autora para manifestação. Realizada nova tentativa de citação do requerido, a diligência resultou novamente infrutífera, tendo o autor requerido em 17/12/2024 a citação editalícia.

Por fim, em 19/04/2025, a parte autora foi intimada para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, ao que alegou sua inocorrência.

O magistrado
a quo
reconheceu a prescrição intercorrente, fundamentando sua decisão no fato de que, entre a ciência do insucesso da citação em 04/11/2019 até a data da sentença, houve decurso de prazo superior a cinco anos sem que o requerido fosse citado, evidenciando, segundo o julgador, desídia da parte exequente, manifestada na formulação de pedidos de citação em endereços injustificados e na demora no recolhimento das custas de diligências.

O
cerne da controvérsia gravita em torno da configuração, ou não, da prescrição intercorrente no caso concreto, considerando-se o lapso temporal transcorrido sem a efetivação da citação do executado, bem como a aplicabilidade temporal das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 ao artigo 921 do
CPC
.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição intercorrente caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão executiva pela inércia do credor durante determinado lapso temporal no curso do processo executivo. Trata-se de instituto que
concretiza o princípio da segurança jurídica, evitando a perpetuação indefinida de demandas executivas e a eternização de situações jurídicas pendentes.

No que concerne à prescrição intercorrente no processo de execução, impende consignar que, anteriormente às alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021, a matéria era regida predominantemente por construções jurisprudenciais, tendo o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, firmado o entendimento de que a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

A Lei no 14.195/2021, por sua vez, alterou significativamente o regramento da prescrição intercorrente no processo civil, modificando a redação do art
.
921 do
CPC
, para estabelecer, em seu §4o, que "o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no §1o deste artigo".

In
casu
,
o Juízo singular reconheceu a prescrição intercorrente pelo transcurso do prazo sem a efetivação da citação
, considerando, ainda, a existência de desídia da parte exequente, manifestada na formulação de pedidos de citação em endereços injustificados e na demora no recolhimento das custas de diligências.

Nesse diapasão, impõe-se perquirir, inicialmente, acerca da aplicabilidade temporal das alterações promovidas pela Lei no 14.195/2021 ao caso concreto, considerando que os fatos processuais que fundamentaram o reconhecimento da prescrição intercorrente (ciência do insucesso da citação em 04/11/2019) são anteriores à vigência da referida lei.

No caso vertente, a ciência do insucesso da citação em 04/11/2019 constitui ato processual praticado sob a égide da legislação anterior, não podendo, portanto, ser considerada como termo inicial da prescrição intercorrente nos moldes estabelecidos pela Lei no 14.195/2021, sob pena de conferir-se efeito retroativo à novel legislação, em manifesta contrariedade ao princípio da irretroatividade das leis e da segurança jurídica.

Destarte, a prescrição intercorrente, no caso em apreço, deve ser analisada à luz do entendimento jurisprudencial vigente à época dos fatos, notadamente aquele firmado pelo
STJ
no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, segundo o qual a prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

No contexto dos autos, importante verificar que não ocorreu
a interrupção da prescrição, na forma prevista no § 1o do art. 240 do CPC/2015,
que
retroage à data em que a petição inicial reunir condições de desenvolvimento válido e regular do processo
. I
mperioso destacar que tal dispositivo legal se refere à interrupção da prescrição pela citação
.

Na hipótese dos autos não há como afastar a prescrição,
seja ela direta
(por ausência da citação)
ou intercorrente, constitui instituto de ordem pública que visa garantir a estabilidade e a segurança das relações jurídicas, evitando que demandas se perpetuem indefinidamente no tempo.

No caso em análise, desde o ajuizamento da ação em
junho/
2017
até a presente data, transcorreram
mais de 1
2
(
doze
) anos sem que o
credor
tenha obtido êxito em localizar
a parte executada.
Durante esse período, o processo permaneceu por longos intervalos sem movimentação processual efetiva, evidenciando a inércia do autor em promover os atos necessários
à citação e
ao regular prosseguimento do feito.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. IAC NO RESP 1.604.412/SC. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO QUE ENVIA OS AUTOS AO ARQUIVO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, firmado por ocasião do julgamento do REsp 1.604.412/SC, em 27/06/2018, afirma que é desnecessária a intimação prévia do credor para dar andamento ao processo, em caso de eventual reconhecimento, de ofício, da prescrição intercorrente, cabendo ao julgador, em respeito ao contraditório, assegurar-lhe oportunidade de apresentar defesa quanto à eventual ocorrência de fatos impeditivos, interruptivos ou suspensivos da prescrição, mas não para promover extemporaneamente o andamento do processo. 2. Da mesma maneira, a jurisprudência deste Tribunal Superior é tranquila pela prescindibilidade das intimações das decisões que determinam o arquivamento dos autos. 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.937.695/GO, relator
Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 21/2/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. RECONSIDERAÇÃO. ACORDO NA ORIGEM. TRANSAÇÃO SOBRE HONORÁRIOS DE TITULARIDADE DO ADVOGADO DA PARTE EXECUTADA. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NA VIGÊNCIA DO CPC/1973. PARALISAÇÃO DO PROCESSO POR TEMPO SUPERIOR AO PRAZO PRESCRICIONAL DA PRETENSÃO DE DIREITO MATERIAL. OCORRÊNCIA. IAC N. 1. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE EXTINÇÃO. SUCUMBÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Em virtude da impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, o agravo interno merece provimento. 2. Conforme entendimento da Segunda Seção do STJ, consolidado no IAC 1, "incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002". E, ainda, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980)". 3. Embora, em regra, na extinção da execução pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, a causalidade imponha ao executado arcar com as despesas e os honorários advocatícios sucumbenciais, na hipótese de resistência à pretensão, a efetiva sucumbência da parte exequente implicará sua condenação ao pagamento das verbas
sucumbenciais. Precedentes. Caso concreto de manutenção da condenação da parte executada ao pagamento de honorários advocatícios, em decorrência da non reformatio in pejus. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo do art. 1.042 do CPC/2015 para negar provimento ao recurso especial. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.023.731/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/6/2022,
DJe
de 1/7/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (
AgRg
no
AREsp
n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014). 2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão recorrido. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1890875 SC 2021/0131244-0, Data de Julgamento: 28/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/12/2022).

A propósito
:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - DEMORA NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO - PRESCRIÇÃO DECLARADA - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NÃO OPERADA – PRESCRIÇÃO TRIENAL
CONSUMADA - INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SERVIÇO JUDICIÁRIO - AUSÊNCIA DE MOROSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Ainda que ajuizada a ação de execução antes do decurso do prazo prescricional, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de 03 (três anos), consoante estabelecido nos artigos 52 do Decreto-lei 413/69 e 70 do Decreto 57.663/6. Assim, uma vez não perfectibilizada a citação durante o prazo acima, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual. (N.U 0014289-32.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NÃO INFORMADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/03/2024, publicado no DJE 12/03/2024)

“APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO - EXTINÇÃO DO FEITO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DECORRIDOS MAIS DE DEZ ANOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO – DEMORA IMPUTÁVEL AOS MECANISMOS DA JUSTIÇA NÃO DEMONSTRADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Há que se reconhecer a prescrição quando a citação, que é condição imprescindível para o regular desenvolvimento do processo, não for realizada dentro do prazo legal”. (N.U 0016181-29.2007.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023, publicado no DJE 27/04/2023)

Dessa maneira, inevitável o reconhecimento da prescrição nos autos
, não merecendo reparo a sentença.

Pelo exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025